Tribunal: TJES
Processo: 0001092-92.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001092-92.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MURILO JOSE PEREIRA GOMES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO “DPVAT” -
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001092-92.2020.8.08.0008

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MURILO JOSÉ PEREIRA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)” ajuizada por MURILO JOSÉ PEREIRA GOMES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 67/68v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Irresignada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 74/77, sustentando que o Apelado não faz
jus
ao recebimento do seguro porque, embora vitimado em acidente de trânsito, o proprietário do veículo envolvido no acidente estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões do Apelado às fls. 94/101, requerendo, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

A par da irresignação da Apelante, sua pretensão recursal não merece acolhida.

É entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, da indigitada lei, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, recente acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação cível n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção juris tantum de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes. II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput , da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
. III - É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes. IV - Por tratar-se de matéria de ordem pública, determinou-se, de ofício, a incidência sobre o valor condenatório de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, sob pena de bis in idem. V Apelação conhecida e improvida.”

Portanto, não merece reparo, no ponto, a sentença objurgada.

Por fim, considerando tratar-se de questão de ordem pública, consigno que esta Colenda Primeira Câmara Cível vem observando o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente
desde o evento danoso
, que, no caso, é a data do sinistro (26.05.2019), até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
(nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

Por conseguinte, com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023